Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0718641-53.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLISSON MATHEUS FERREIRA DAS NEVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Encaminhem-se o feito à D. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator